Tribunal: TJDFT
Processo: 0750811-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DO ACESSO À MÍDIA CONTENDO AS IMAGENS QUE DEMONSTRAM A PARTICIPAÇÃO DA PACIENTE NO CRIME. INDEFERIMENTO INJUSTIFICADO. NULIDADE. NOVA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. A acusada assiste o direito de apresentar defesa prévia somente depois de ter acesso a todo o acervo probatório que já era de conhecimento do Ministério Público e que por ele foi considerado na elaboração da denúncia.
2. Tendo a denúncia se embasado, entre outros elementos, nos vídeos captados pelas câmeras de segurança que demonstram que a paciente assumiu o volante do veículo para dar fuga ao autor dos disparos de arma de fogo, a prova requerida afigura-se essencial à comprovação da própria materialidade do delito, de sorte que a paciente tem o direito de acessá-la para elaboração adequada de sua defesa técnica nos atos instrutórios.
3. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM CONCEDIDA para, confirmando a liminar, determinar a juntada aos autos de todo o acervo probatório que já era de conhecimento do Ministério Público e que por ele foi considerado na elaboração da denúncia.